Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEI DE USURA. NÃO LIMITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESPEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não resta configurado cerceamento de defesa quando a controvérsia da demanda está relacionada às questões exclusivamente de direito e o juiz, destinatário final das provas, reputa os documentos carreados aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
4. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
5. Conforme Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
6. Não havendo nulidade nas cláusulas contratuais e estando a parte inadimplente com o contrato, cabível a cobrança de juros moratórios e multa moratória.
7. Apelo conhecido e não provido.